Tribunal: TJMT
Processo: 1025776-49.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025776-49.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO HENRIQUE RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 036.405.671-10 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

APELANTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

APELADO: TIAGO HENRIQUE RAMOS DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE TV A CABO POR UM ANO DE FORMA GRATUITA – PROPAGANDA ENGANOSA - CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADVOCATICIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A veiculação de que a aquisição do imóvel contaria tv a cabo por um ano, de forma gratuita, em desacordo com a realidade, caracteriza publicidade enganosa passível de indenização.

A
conduta das requeridas, ao vender um imóvel com atrativo inexistente, viola os direitos da personalidade do autor, o que configura dano moral.

O valor do dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, motivo pelo qual deve ser reduzido.

Se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, estes se mostram razoáveis.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA e SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
na
Ação Indenizatória por Danos Morais nº 1025776-49.2018.8.11.0041

ajuizada por
TIAGO HENRIQUE RAMOS DE OLIVEIRA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362/STJ), incidindo-se ainda juros moratórios de 1% a.m., desde a citação.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º do CPC/15).

A requerida
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA
alega que para a configuração do dano moral, é necessária a presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do dano; a culpa, o dolo ou má-fé do ofensor; e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima, o que não restou demonstrado nos autos.

Alternativamente, se mantida a sentença, pugna pela redução do valor arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID
169721436
), pelo desprovimento do recurso e inversão do ônus de sucumbência.

Por sua vez, a segunda requerida
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA,
defende a inexistência do dever de indenizar, eis que não há nos autos qualquer comprovação de que o recorrido tenha sido submetida à situação vexatória, estando inadimplente com suas obrigações.

Alega que a apelada não comprovou o sofrimento ou abalo a sua honra que justifique a compensação pecuniária, ou seja, os meros dissabores não se revelam aptos a ensejar indenização por danos morais, contudo, se mantida a sentença, requer a redução do
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como do não enriquecimento sem causa.

Prequestiona o artigo 5º, inc. X, da CF e artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil e, ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões (ID 169721436), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
169721328
) que parte autora ajuizou a
Ação Indenizatória por Danos Morais nº 1025776-49.2018.8.11.0041

em face das requeridas, aduzindo que diante da possibilidade da
casa própria, foi até o STAND de vendas montados pela MRV, e se interessou pelo empreendimento denominado Condomínio Chapada Diamantina, no Dom Aquino.

Alegou que foi atendido por um dos vendedores da segunda requerida, que ao apresentar o imóvel decorado e a planta do empreendimento, no formato da construção de cada apartamento, declarou verbalmente que fechando o negócio havia uma parceria de um ano com TV gratuita com a SKY, denominada de “MRV casa com SKY”.

Aduziu que firmou contrato com as requeridas para aquisição do imóvel localizado no Condomínio Parque Chapada Diamantina, sendo que em todas as publicidades a requerida informava que o comprador teria um ano de TV a cabo grátis da SKY.

Salientou que a empresa de TV a cabo passou os fios em todos os apartamentos, já que haviam feito uma parceria casada, assim para que o comprador do imóvel se contentasse com o ajuste feito entre as empresas, bem como houve a promessa de TV por assinatura básica por um ano de graça.

Contudo, para sua surpresa, não houve a disponibilização do serviço.

Relatou que na assembleia geral do condomínio em 01/12/2015, foi informado que a companhia de TV a Cabo não tinha realizado o estudo de viabilidade técnica da possibilidade do serviço oferecido nos apartamentos, mesmo com a instalação ocorrida anteriormente.

Diante disso, ajuizou a presente ação postulando pela condenação das requeridas ao pagamento de danos morais.

A primeira requerida MRV apresentou contestação, arguindo a ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que por ocasião do fechamento da venda foi apresentado que não continha nenhuma promoção vigente, que a construtora não se responsabiliza pela instalação dos cabos. Ao final, requereu a improcedência da ação.

A segunda requerida SKY, contestou a ação aduzindo a ausência de responsabilidade civil, pois o empreendimento não era incluído na promoção do pacote gratuito. Por fim, postulou pela improcedência da lide.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Edna Ederli Coutinho,
julgou parcialmente procedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem ambas as requeridas.

Pois bem
.

Cediço que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Salienta-se que o artigo 373, inc. I e II, do CPC/15, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

No caso, o autor alegou ter sido vítima de publicidade enganosa, uma vez que a primeira requerida, através de inúmeras propagandas, informava que os adquirentes do empreendimento possuiriam um ano de TV a cabo gratuita, a ser prestado pela segunda requerida SKY, e por outro lado, a primeira requerida, sustentou a ausência de culpa, pois não havia previsibilidade da prestação do serviço pela SKY, e a segunda requerida salientou que o condomínio não estava no rol dos empreendimentos que possuía a parceria.

Com efeito, tratando-se de relação de consumo e sendo o consumidor a parte vulnerável na relação (artigo 4º do CDC), o juiz singular inverteu o ônus da prova em favor da parte consumidora.

In casu
, verifica-se do conjunto probatório que os documentos de ID’s 169721332 a 169721338, demonstram por meio de faixas, folder, croquis, anúncios na internet, faixada da empresa e e-mails trocados com a empresa SKY e coma primeira requerida, que a aquisição de um imóvel teria o benefício de TV a cabo SKY, pelo período de um ano, de forma gratuita, sendo anunciado para o empreendimento “Parque Chapada Diamantina”, onde o autor adquiriu um apartamento, conforme contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, na data de 05/11/2013 e termos de posse em 04/11/2015. Vejamos:

Observa-se que os anúncios deixam claro que a aquisição de um apartamento daria direito à tv a cabo por um ano gratuita, levando o consumidor a intuir que o serviço de “um ano de SKY gratuita” estaria vinculado à unidade residencial.

Com efeito, a maneira como foi descrita a informação não permite outra interpretação, de modo que a oferta obriga o fornecedor ao seu cumprimento, nos termos do artigo 30 do CDC:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Além disso, verifica-se no contrato firmado pela primeira requerida e segunda requerida que a parceria em relação aos empreendimentos se daria de fevereiro/2011 (assinatura do contrato) até 31/12/2016, podendo ser prorrogado por mais doze meses, sendo que o empreendimento Chapada Diamantina foi lançado após a assinatura do contrato entre as requeridas/apelantes, ou seja, a construção teve início em setembro/2011. Vejamos:

Destarte, configurada a propaganda enganosa, cabível indenização pelo ilícito civil, pois o fato de não haver a tv a cabo, conforme veiculado, sem dúvida impôs ao consumidor decepção e desequilíbrio que extrapolaram a normalidade, tudo a configurar o dano moral.

Em relação ao pleito recursal das requeridas/apelantes de redução da indenização por dano moral, ressalta-se que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia das apelantes, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Assim, neste ponto, a sentença deve ser reformada para reduzir os danos morais.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que não há necessidade de perícia técnica a ser realizada nos autos. Ademais, competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico firmado por profissional habilitado, com a ciência prévia da parte requerente, o que não vislumbro in casu.

2.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

3.

É indevida a suspensão do fornecimento de água quando ocorrida em razão do inadimplemento das faturas contestadas pelo consumidor. Dano moral configurado.

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1001383-65.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019)

Por fim, em relação aos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais se mostram razoáveis e devem ser mantidos, eis que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido.

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso das requeridas/apelantes apenas para reduzir os danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023